Tribunal: TJMT
Processo: 0002884-22.2015.8.11.0025
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
INTERESSADO/APELANTE:

ESTADO DE MATO GROSSO
ANTONIA DONIZETTE DE PAULA

INTERESSADO/APELADO:

ANTONIA DONIZETTE DE PAULA
ESTADO DE MATO GROSSO

Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO e ANTONIA DONIZETTE DE PAULA,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da comarca de Juína, que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança, no 2884-22.2015.8.11.0025, julgou procedente o pedido constante na petição inicial.
Pois bem. Da análise dos autos originários, especificamente a petição inicial, vislumbro que o presente caso se amolda à tese fixada pela Seção de Direito Público e Coletivo deste Sodalício, nos autos de no 85560/2016, este que foi o recurso eleito como paradigma, para a resolução do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR, que tramitou sob o tema no 1.
Em consonância com a tese fixada em sede de IRDR, a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas do TJMT, na sessão realizada em 6-6-2019, editou o enunciado no 1, publicado no DJe/MT, edição no 10515, página 123, que dispõe:

Enunciado 01. Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.

Dessa forma, como o valor da causa referente ao feito (
R$ 20.517,37 – vinte mil quinhentos e dezessete reais, trinta e sete centavos
) é inferior ao elencado no referido enunciado, os autos devem ser remetidos ao Juízo competente, a saber, o Juizado Especial da Fazenda Pública (Turma Recursal), que detém competência absoluta para processar a causa (artigo 2o, § 4o, da Lei no 12.153/2009 ) e, por conseguinte, para análise do presente recurso.
Embora a aplicação do IRDR, consoante o artigo 985, I, do Código de Processo Civil, seja imediata, não se pode olvidar o comando previsto no artigo 933 do mesmo
códex.
Assim, em atenção ao princípio da não surpresa, intimem-se as partes para que se manifestem quanto ao Enunciado em questão, no prazo de 10 (dez) dias, respeitadas as prerrogativas de prazo em dobro.
Após, voltem-me conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de novembro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora